Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A recorrente, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito afirma que o prazo para confirmar a presença perante a Comissão de Heteroidentificação foi publicado no dia 03/05/2022, ou seja, dois dias antes do seu início, causando inegável surpresa à candidata, que não teve a possibilidade de acessar as informações contidas no e-mail, não podendo assim confirmar a sua presença no procedimento de heteroidentificação que ocorreria nos dias 14 e 15/05/2022. No dia 19/06/2022 a banca publicou o resultado final do procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros, o qual constou expressamente o nome da recorrente, sub judice. No entanto, a improcedência do pedido inicial, revogando a tutela concedida. O recorrido ter publicado o chamado para confirmação da presença no dia 03/05/2022 e concedendo um prazo de 02 dias para cumprimento, não é razoável. Nem todos tem a sua disposição internet, como é o caso da recorrente. Com a concessão da tutela conseguiu realizar o procedimento de heteroidentificação e ser aprovada. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, afirma que o Edital faz lei entre as partes, sendo que a recorrente não atendeu ao chamado do Edital, devendo a sentença ser mantida. Caso haja prosseguimento do presente recurso que os demais candidatos sejam chamados para formação do litisconsórcio.
4. Preliminar – Ilegitimidade Passiva. O CEBRASPE, ora recorrido, alegou em preliminar de contestação sua ilegitimidade passiva. Inicialmente, registro que a prejudicial de ilegitimidade se trata de matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer instância. O CEBRASPE possui legitimidade passiva para a presente ação, uma vez que a recorrente discute a própria execução do certame. A legitimidade deve ser apreciada conforme a Teoria da Asserção, pelo que eventual ausência de ilícito levaria ao julgamento de improcedência e não de ilegitimidade da parte. Preliminar rejeitada.
5. Não há litisconsórcio necessário no polo passivo dos demais candidatos do concurso público. É desnecessária a formação de litisconsórcio necessário em situação na qual se discuta situação pessoal de eliminação de candidato em determinada fase de concurso público. Assim, caso um candidato proponha ação judicial questionando sua eliminação do concurso, é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, pois os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. (STJ, 2a Turma, AREsp 1182113/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/12/2017 e STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 1028930/PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/11/2017. Preliminar rejeitada.
6. Compulsando os autos verifico que o Edital 01/PGDF, de 19/12/2019, tornou pública a realização de concurso para a Procuradoria Geral do Distrito Federal visando a formação de Cadastro de Reserva para os cargos de Analista Jurídico e Técnico Jurídico. No item 1.2. do Edital preconiza: “1.2. A seleção para os cargos/especialidades de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Jurídico.”.
7. A recorrente concorreu ao cargo de Técnico Jurídico, especialidade Apoio Administrativo, obtendo a nota 38,61 pontos na prova objetiva, classificando-se na 4.061a posição na lista geral e na 709a posição na lista destinada aos cotistas negros.
8. O item 6 do Edital explicita sobre as vagas destinadas aos candidatos negros. Descrevendo o passo a passo que deverá ser seguido pelo candidato: “6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação.”, ou seja, perante a Comissão de Heteroidentificação.
9. Os itens seguintes do Edital informam os procedimentos que serão adotados nos casos de candidatos negros aprovados na prova escrita perante a Comissão de Heteroidentificação.
10. A afirmação que o tempo para confirmar a presença foi exíguo não deve prosperar, pois, os candidatos são os únicos responsáveis por acompanhar as publicações de todos os atos, nos termos do item 14.3. do Edital. “14.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19.”. A alegação que não teve acesso à internet não foi comprovada.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade ora deferida.